Tribunal: STF
Processo: HC 106138
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Prisão em flagrante delito. Alegação de ausência dos pressupostos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Periculosidade do paciente. Fundamentação idônea. Precedentes.



    1. A análise da sentença de pronúncia e das demais decisões que mantiveram a segregação cautelar do paciente autoriza o reconhecimento de que existe fundamento suficiente para justificar a privação processual de sua liberdade, porque revestido da necessária cautelaridade.



    2. É perfeitamente possível constatar que a necessidade de garantia da ordem pública restou demonstrada, ante a periculosidade do agente, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que ele foi praticado.



    3. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como no caso vertente.



    4. Ordem denegada.